Tribunal: STF
Processo: RE 1469941
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Dívida ativa. Transparência. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Sigilo fiscal. Lei estadual. Recurso provido. Ação direta de inconstitucionalidade estadual julgada improcedente.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que julgou parcialmente procedente Ação Direta de Inconstitucionalidade referente à Lei 11.731, de 6 de abril de 2022, do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre a transparência dos “maiores devedores” inscritos na dívida ativa estadual.



    II. Questão em discussão



    2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a Lei estadual 11.731/2022 padece de inconstitucionalidade formal por versar sobre matéria reservada à lei complementar; (ii) saber se a lei estadual padece de vício de iniciativa por criar novas atribuições a órgão da Administração Pública, violando a competência privativa do chefe do Poder Executivo; (iii) saber se a lei viola o princípio da separação de poderes; e (iv) saber se a divulgação de informações sobre a dívida ativa estadual viola o sigilo fiscal.



    III. Razões de decidir



3. A Lei 11.731/2022 não versa sobre normas gerais do crédito tributário, mas sim sobre a transparência de dados de inscritos na dívida ativa, matéria que não exige tratamento por lei complementar.



4. A lei estadual não padece de vício de iniciativa, pois não trata da organização ou estrutura de órgãos da Administração Pública, mas apenas dispõe sobre dever de transparência. 



5. A lei não viola o princípio da separação de poderes materialmente, em face da ausência de vício de iniciativa e do fato de o Poder Legislativo ter atuado dentro de sua função fiscalizatória.



6. A divulgação de informações relativas às inscrições na dívida ativa não representa violação ao sigilo fiscal, sendo compatível com o direito de acesso à informação e o princípio da publicidade, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e com o que expressamente previsto no Código Tributário Nacional (art. 198, § 3º, II).



IV. Dispositivo e tese



7. Recurso extraordinário provido para julgar improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade.